Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706735-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, rejeitou o pedido de sobrestamento do feito em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do STJ. Informa o agravante que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Esclarece que liquidação é conceito técnico que engloba o an debeatur e o quantum debeatur, ou seja, não se trata apenas da especificação de valores, mas também de verificar o direito de cada interessado, sendo a sentença coletiva, por definição, genérica. Afirma que a questão não se limita a elaborar cálculo, mas envolve, também, verificar o direito de cada indivíduo. Cita o entendimento particular de Desembargador desta Corte de Justiça e entende presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, objetivando obstar qualquer imposição de prejuízo ao ente público, ou mesmo o pagamento de valor antes da correta definição do tema. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a resolução definitiva do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Sem preparo, em face da isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido do agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, in verbis: (...) Também não comporta acolhimento a alegação do DISTRITO FEDERAL de necessidade de liquidação prévia do título judicial exequendo, na medida em que para a apuração do valor devido basta a realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, por oportuno, que a necessidade de simples comprovação de que os servidores substituídos se encontravam em regência de classe quando do ato de aposentação não implica a necessidade de liquidação da sentença, porquanto se trata de mera demonstração de enquadramento subjetivo no título judicial exequendo. Por fim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores aposentados do DF que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação) quanto seu alcance objetivo (percepção da GARC no importe de 20% sobre os respectivos proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Com efeito, não obstante a tese defensiva insista na necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese, de fato, dispensa o procedimento em questão, justamente porque o título exequendo coletivo, não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, vez que elencados na própria ação de conhecimento (Id 129225823 - 1a instância). Da mesma forma, no que diz respeito ao “quantum debeatur”, já que os valores podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, como salientado na decisão impugnada. O mesmo ocorre, no momento em que o decisum define expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelecendo, assim, o alcance objetivo. Conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento. Dessa forma, não se vislumbra, prima facie, a probabilidade de direito alegado indispensável para fins de concessão do pleito liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator